Tribunal: STF
Processo: ARE 1484184
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 116, p. 3): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE TESTE FÍSICO DE BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA. POSSIBILIDADE. 



    1. Hipótese em que a autora, candidata portadora de deficiência física aprovada na primeira fase do concurso para Agente da Polícia Federal, almeja que, na segunda fase do certame, seja submetida apenas ao teste de barra fixa na modalidade "estática", e não na modalidade "dinâmica"; 



    2. Consoante se infere do edital, o curso de formação não é por ele regido, sendo de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, regulando-se pelo respectivo Plano de Curso e pelas normas em vigor da Academia. Sem razão, portanto, a apelante, quando argumenta que o teste de barra fixa na modalidade "dinâmica" não estaria previsto no edital; 



    3. É vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração nas exigências feitas para provimento de cargos públicos, salvo em caso de ilegalidade. Não sendo essa a hipótese dos autos, a autora não pode ser considerada aprovada, nem pretender que as regras que presidem o curso de formação sejam relativizadas para ser compatíveis com sua deficiência; 



    4. Exigindo a atividade policial níveis de vigor físico que não são comuns a todas as pessoas, a finalidade do curso de formação é dotar e avaliar o candidato aprovado no concurso quanto à qualificação necessária para o desempenho de tais atividades, não podendo os candidatos portadores de deficiência física ser dispensados da higidez essencial ao desempenho do cargo; 



    5. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 134, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º; e 37, caput e inciso VIII, da Constituição Federal, bem como ao artigo 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 146, p. 12-13):



    “Na situação dos autos, denota-se que a Recorrente sempre cumpriu os termos dispostos na lei do certame (Edital n° 55/2014-DGP/DPF), desde a sua inscrição, em que, por ser portadora de deficiência, assim candidatou-se às vagas reservadas, e ao obter êxito em todas as etapas do concurso para provimento do cargo de Agente de Polícia Federal. 



    Inclusive na própria etapa relativa ao Curso de Formação, como exigência para o exame físico, esta Recorrente submeteu-se ao teste de barra fixa na modalidade estática, o que sua deficiência lhe permite ser realizado, obtendo, por duas vezes, aprovação. 



    Acontece, Eminentes Ministros, que ao contrário disso, a Administração Pública, na figura da Academia de Polícia Federal, com o único intento de reprovar os candidatos portadores de deficiência que continuavam no certame, modificou as regras concernentes ao exame físico da etapa do Curso de Formação, e passou a exigir injustificadamente, apenas às candidatas do sexo feminino, a execução do teste físico de barra fixa NA MODALIDADE DINÂMICA, diferindo-se quanto à antiga exigência prontamente executada por esta Recorrente da modalidade estática.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 154).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Conforme se depreende do que consta na ementa do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que concerne à modificação do teste físico durante a segunda fase do concurso, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO RESULTADO DO EXAME FÍSICO. ETAPA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO INABILITADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.332.639-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.9.2021).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



     1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



     2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



     3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



     4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.9.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente